Tribunal: TJMT
Processo: 1016894-40.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016894-40.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATA DIAS MARTINS - CPF: 572.334.891-49 (RECORRENTE), WEVERTON DE PAULA DA SILVA - CPF: 062.562.291-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – CONTRATOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES DIFERENTES – DEMONSTRADO O DESVIRTUAMENTO EM UM DOS CONTRATOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Conforme previsto nos artigos 1°
e 9° do Decreto n° 88/2015
,
o prazo máximo para contratação temporária é de 12 (doze) meses,
com possibilidade de prorrogação por apenas uma vez, por igual período
.

Considerando, que em uma das contratações temporárias houve a renovação/prorrogação a qual superou o prazo previsto em lei, constata-se os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postuladas,
in casu,
o levantamento do FGTS.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo RENATA DIAS MARTINS, contra a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A Recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que a decisão fora proferida com análise fática equivocada dos autos, fundamenta que houve sucessivas renovações nos contratos temporários, ensejando o desvirtuamento da finalidade atribuída à espécie, conforme disposto na Constituição Federal.

Infere também, que devido às reiteradas renovações e/ou prorrogações os contratos temporários de trabalho são nulos, ensejando para a servidora o direito ao levantamento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei no 8.036/90.

Assim, requer provimento ao recurso para reformar a r. sentença julgando procedentes os pedidos da exordial, principalmente no tocante ao pagamento da importância de R$ 12.517,45 (doze mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), a título de FGTS.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
RENATA DIAS MARTINS, ajuizou ação de cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO postulando a
nulidade dos contratos temporários e o pagamento do FGTS.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 180492807), sob a seguinte fundamentação.

“(...)

No caso dos autos, verifica-se que a parte Reclamante firmou os seguintes contratos com o Estado de Mato Grosso, (id. 96623190):

“
I –
09/03/2017 - 22/12/2017

CEJA BENEDITO SANTANA DA SILVA FREIRE

II –
05/02/2018 – 21/12/2018

CEJA BENEDITO SANTANA DA SILVA FREIRE

III –
11/03/2019 – 23/03/2019

E E ENIO PIPINO

IV–
03/08/2021 - 20/12/2021

E E OLIMPIO JOAO PISSINATI GUERRA

V –
09/08/2021 - 18/08/2021

E E ENIO PIPINO

VI –
15/07/2020 - 18/12/2020

E E PROF ALDA GAWLINSKI SCOPEL

VII –
06/10/2021 - 20/12/2021

E E MIL TIRADENTES 2O SGTO PM CLAUDEMIR F MACIEL

VIII –
01/02/2022 - 16/12/2022

E E DES INT DA ED BAS BEN SANT DA SIL FREIRE

IX –
01/02/2022 - 16/12/2022

E E MIL TIRADENTES 2O SGTO PM CLAUDEMIR F MACIEL”

X –
01/02/2022 - 16/12/2022

E E DES INT DA ED BAS BEN SANT DA SIL FREIRE

Percebe-se que as contratações ocorreram, em instituições diferentes, denotando a existência de contratos autônomos, independentes, singulares,
sem qualquer característica de sucessividade e/ou de continuidade entre eles
.

Pondera-se, ainda, que a cumulação de contratos para o mesmo período caracteriza hipótese de acumulação lícita de dois cargos de professor, como admitido constitucionalmente.

Portanto, entendo que não ficou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, inexistindo irregularidade por parte do Estado, pelo que a parte Reclamante não faz jus aos direitos trabalhistas vindicados.”

Diante disso, irresignada, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença
.

Pois bem.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão parcialmente diversa do magistrado
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser reformada em parte.

Isso porque, analisando detidamente o processo, constatei dos holerites da reclamante que na Escola Enio Pipino ocorreu renovação superior ao previsto na legislação regulamentadora, qual seja, o prazo máximo de 12 (doze) meses com possibilidade de prorrogação por apenas uma vez, por igual período, conforme previsão nos artigos 1° e 9° do Decreto n° 88/2015.

Vejamos.

“Art. 1o. Para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público
os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar
contratação de pessoal por tempo determinado
, nas condições e prazos previstos neste Decreto.

Art. 2o.
Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público
as contratações que visem a:

IV –
Admitir professores
substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros:

a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso;

b)
pela Secretaria de Estado de Educação
;

Art. 8o. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

II –
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas no
Art. 2°
, incisos II,
IV, letra “b”
, e VII, deste decreto;

Art. 9o. Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser
prorrogados
apenas
uma vez, por igual período
, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir.”

Á vista disso, embora a servidora em regime temporário, tenha celebrado contratações com outras instituições, o que à primeira vista, não ensejaria o desvirtuamento contratual por tratar-se de relações autônomas, em razão do desvio de finalidade da contratação em uma das instituições de ensino, tenho pela reforma parcial da sentença.

Desse modo, relaciono abaixo o período anual laborado na E. E. ENIO PIPINO, com a indicação da data de exercício e vacância de cada contratação, a quantidade de meses trabalhados, bem como a localização dos documentos no processo.

CONTRATO TEMPORÁRIO ESCOLA ESTADUAL ENIO PIPINO

DATA DE EXERCÍCIO

DATA DE VACÂNCIA

QUANTIDADE DE MESES TRABALHADOS

CÓDIGO E PÁGINA DE IDENTIFICAÇÃO NO PROCESSO

01/07/2019

13/07/2019

1 MÊS

id. 180492804, p. 19

01/08/2019

20/12/2019

5 MESES

id. 180492804, p. 20/21, 23, 25, 27 e 28

03/02/2020

07/02/2020

1 MÊS

id. 180492804, p. 31

07/02/2020

18/12/2020

11 MESES

id. 180492804, p. 32/42

03/08/2021

01/09/2021

2 MESES

180492804, p. 43, 48

09/08/2021

18/08/2021

1 MÊS

180492804, p. 45

08/09/2021

20/12/2021

4 MESES

id. 180492804, p. 47, 50, 54 e 57

Assim, em resumo, constata-se que durante três anos a autora experimentou renovações inferiores a 12 (doze) meses, todavia, quando da análise do período anual trabalhado, fica evidente que há superação do prazo previsto em lei, pois, no ano de
2019, houve 03 (três) renovações com labor total igual a 06 (seis) meses.

Já no ano de 2020, o recorrido celebrou com a recorrente 2 (duas) renovações, vindo a professora contratada exercer a sua função naquele ano por um período equivalente a 12 (doze) meses, no ano de 2021, a recorrente experimentou 03 (três) renovações, tendo trabalhado por 07 (sete) meses.

Destarte isso, considerando que a legislação, estabelece o período máximo de 12 (doze) meses prorrogável por igual período, entende-se que há a possibilidade de labor por no máximo 12 meses, com a possibilidade de prorrogação por mais 12 (doze) meses, o que permite compreender um período total de 24 (vinte e quatro) meses, e no caso da demanda, verifica-se que a requerente laborou por 25 (vinte e cinco) meses.

Comprovado que na contratação da Escola Estadual Enio Pipino houve o desvirtuamento contratual, entendo que acerca desta contratação há o direito ao levantamento do FGTS,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, eis que o contrato é nulo.

Ademais, no tocante ao pedido pelo pagamento do FGTS no valor R$ 12.517,45 (doze mi, quinhentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), entendo pelo não acolhimento, pois dos contratos temporários entabulados entre as partes, apenas um se deu em desobediência ao preceito legal.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço
para reformar em parte a sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o recorrido ao pagamento correspondente aos depósitos de FGTS não realizados
referente à contratação temporária na Escola Estadual Enio Pipino, no período de 2019 a 2021, já que período laborado e não prescrito,
cujos
valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E,

desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas
, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),

respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023